Tribunal: TJDFT
Processo: 0739448-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO À PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. EXAURIMENTO DE MEIOS DE PESQUISA.1 – Equiparação dos recebíveis de cartão de crédito. Os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). Exauridas as possibilidades de localização de patrimônio penhorável, é possível a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito com o objetivo de verificar a existência de faturamento, para posterior determinação de penhora.2 – Recurso conhecido e provido.
ic